Tribunal: TJES
Processo: 0002921-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002921-02.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO ES - FETAES e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inexistência do vício de omissão apontado pela parte impõe o julgamento de não provimento dos embargos de declaração. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002921-02.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO ES - FETAES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIUPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão inserido no id 5507489, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 6252241) o Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, vício este que, em sua perspectiva, deve ser sanado no julgamento do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Ministério Público Estadual (id 7921263) pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de abril de 2024.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002921-02.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO ES - FETAES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIUPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de id 5507489, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE EM ALGUMAS ESCOLAS. FECHAMENTO DE ESCOLAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS ESCOLAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, “o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão” (STJ, REsp 1.645.812/MG). 2. A educação, como direito social consagrado na Constituição Federal (CF, art. 6º), é direito de todos e dever do Estado (aqui empregado em sentido amplo) e da família, de modo que ela, a educação, “será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205 da CF). 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96) também estabelece que os “sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica” (art. 14), reforçando a ideia de participação, colaboração e democratização da educação. 4. No Estado do Espírito Santo, como decorrência o regime de colaboração e democratização da gestão da prestação do serviço de educação, foi criado o Conselho Estadual de Educação (CEE), “órgão de deliberação coletiva do sistema estadual de ensino, de natureza participativa e representativa” e que “exerce funções de caráter normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento ao Secretário de Estado da Educação nas questões que lhe são pertinentes” (art. 1º da Lei Complementar Estadual n.º 401/07). 5. Como órgão exercente de funções de caráter normativo, o CEE editou a Resolução n.º 3.777/14, a qual estabelece “normas para a Educação no Sistema de Ensino do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências” e que prevê, por exemplo, que a aprovação para credenciamento de uma instituição pública de ensino, da qual a pessoa jurídica de direito público será a mantenedora, depende de aprovação do CEE (arts. 16 a 20). 6. Se o processo de criação de uma entidade de ensino, mesmo a pública, exige a participação do CEE, é razoável admitir que o encerramento de uma instituição de ensino, pública ou privada, também exigirá a participação do CEE, nos termos da Resolução CEE n.º 3.777/14. 7. Falta de participação do CEE no ato de encerramento de algumas escolas estaduais que justifica a manutenção da Sentença na qual o Juiz determinou a reabertura das escolas cujas atividades foram encerradas por conta da reorganização administrativa procedida pelo Estado. 8. Sentença mantida. 8 – Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. (Id 5516760).

Nas razões de seu recurso (id 6252241) o ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido:

“(...) ao não analisar a argumentação do Poder Público de que ‘
(...) a Carta Constitucional garante é o direito público subjetivo ao ensino obrigatório e gratuito (art. 208, § 1º), vale dizer, não há direito subjetivo à matrícula em unidade de ensino de preferência do aluno
’ (grifou-se).” (Página 02).

Alega, ainda, que houve omissão em não se apreciar o argumento de que não houve ofensa ao princípio da gestão democrática e, por fim, em relação a alguns dispositivos legais expressamente indicados em suas razões recursais.

Com a devida vênia do Embargante, não há omissão no Acórdão recorrido, mas, sim, nítida intenção de obter a reforma do julgado pela via estreita dos Embargos de Declaração, recurso que não se presta a tal desiderato.

Na hipótese dos autos, impende ressaltar, houve fundamentação suficiente - inclusive exaustiva - a respeito das peculiaridades do caso concreto, de modo que não se há falar em omissão quando, como dito, há motivação sobre todos os pontos necessários à resolução da lide. Neste sentido, inclusive, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
Não procede a arguição de omissão e contradição quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada, suficiente e coerente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia
. (...). (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.357.766/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido, aliás, outro julgado do STJ no qual há a conclusão de que o Órgão Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes quando conclui a lide de maneira fundamentada:

(...) Conforme delimitado nos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento. V -
A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
. (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.083.510/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). (Sem grifo no original).

Assim, dada a inexistência de vícios, minha conclusão é pelo não provimento do recurso, mantendo-se, pois, na íntegra, o Acórdão prolatado por este egrégio Órgão Colegiado.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.